Tribunal: TJSP
Processo: 3002250-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, que alterou a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a obrigação de pequeno valor. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da aplicação da Lei Estadual, no 17.205/19; b) determinação tendente à observância do valor estabelecido anteriormente, para a requisição de pequeno valor. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.